Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRESARIAL. SOCIEDADE LIMITADA. MORTE DO SÓCIO MAJORITÁRIO. SUCESSÃO DAS COTAS AOS HERDEIROS. ACESSO À CONTABILIDADE. ART. 1.021 CC. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONCEDIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2- O artigo 1.021 do Código Civil preconiza a possibilidade de o sócio ter acesso aos livros e documentos, estado do caixa e da carteira da sociedade a qualquer momento, salvo se os atos constitutivos da empresa determinarem de forma diversa.
3- A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer momento, desde que preenchidos os requisitos necessários. Os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que a embargante não possui condições para arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência.
4- Embargos de declaração rejeitados.